Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708687-46.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDA: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAMENTO. HIDRÔMETRO. CONDOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO. 1. Uma vez demonstrado que, em razão da entrega do habite-se e rateio das contas pelos condôminos, o Autor suportou o ônus das contas emitidas em nome da incorporadora, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa. 2. Nos casos em que o usuário pretende o ressarcimento das tarifas de água e esgoto pagas a maior, incide o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista a ausência de previsão de outro prazo específico aplicável às concessionárias de serviço público, sendo este o entendimento firmado pelo STJ no julgamento Recurso Especial Repetitivo no 1.113.403/RJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1166561/RJ, na sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Restando demonstrado que a cobrança ocorreu de forma indevida, correta a r. sentença que condena a Ré/Apelante, ao ressarcimento do valor pago a maior. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007; 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, Resolução 14 e 15 da ADASA, asseverando, em síntese, a legitimidade da cobrança de tarifa de água de pelo valor mínimo (10m3 - dez metros cúbicos). Afirma que a cobrança dos valores até então efetuada pela multiplicidade das unidades de consumo no imóvel existentes, além de ter respaldo legal, teria por objetivo subsidiar a infraestrutura disponibilizada pela recorrente, conferindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato havido entre as partes. Acrescenta que em cada Estado da Federação aplica-se uma legislação local e o precedente do STJ não é do Distrito Federal, razão pela qual a situação seria diferente (distinguinshing). Defende que o raciocínio subjacente ao precedente está desatualizado ou mostra-se inconsistente com os valores atualmente compartilhados na sociedade (overruling), mostrando-se legítima a tarifa mínima por unidade de consumo, para a viabilidade econômica do sistema. Destaca que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão poderia ser afastada a cobrança do consumo mínimo por unidade de consumo. Aduz não ser possível o poder judiciário estabelecer política tarifária; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, argumentando que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa visa evitar a fixação de honorários irrisórios, todavia, da mesma forma, permite que esses sejam reduzidos quando o valor da causa acarretar excesso de verba honorária. Pleiteia a redução dos honorários advocatícios tidos por exorbitantes. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/200, 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006 e Resolução 14 da ADASA, bem como quanto ao aludido dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do 1.166.561/RJ (tema 414), concluiu que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por outro lado, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao mencionado dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023